Tribunal: TJDFT
Processo: 0703781-84.2023.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NUMERAÇÃO DIFERENTE. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO.

I – A notificação extrajudicial que instrui a inicial menciona número de contrato diferente da numeração estampada na cédula de crédito bancário que embasa a busca e apreensão. Não configurada a constituição em mora do devedor.

II – Facultada a emenda da inicial para o autor comprovar a constituição em mora do réu, ele não cumpriu a determinação. Mantido o indeferimento da inicial.

III – Apelação desprovida.